Tribunal: TJDFT
Processo: 0731207-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Direito CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. Agravo de instrumento. Ação DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS.CESSÃO DE DIREITOS DE ÁGIO. INADIMPLEMENTO DO CESSIONÁRIO. CLÁUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. DESDOBRAMENTO DA POSSE. POSSE INDIRETA DO CEDENTE. POSSE INJUSTA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO POSTERIOR E ALIENAÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. IRRELEVÂNCIA PARA CONFIGURAÇÃO DO ESBULHO POSSESSÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. TÉCNICA PERMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR E ACÓRDÃO DO AGRAVO INTERNO. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. TEMA 1306 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a tutela provisória de urgência consistente na reintegração da posse no imóvel objeto da lide.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos da tutela provisória de urgência, consistente na reintegração de posse no imóvel em questão.
III. Razões de decidir
3. O contrato de cessão de direitos de ágio provocou o desdobramento da posse, passando o cessionário a exercer a posse direta sobre o imóvel, enquanto a cedente, na condição de devedora fiduciante perante a instituição financeira, conservou a posse indireta. A partir do inadimplemento de duas parcelas consecutivas do financiamento, o cessionário passou a exercer a posse de forma injusta e ilegítima, configurando esbulho possessório que autoriza a reintegração da cedente na posse do bem.
4. A alegação de quitação posterior do financiamento não tem o condão de desfazer fato jurídico pretérito, porquanto o esbulho se caracterizou antes da suposta quitação, sendo irrelevante a purgação da mora para fins de reintegração liminar. Da mesma forma, a alienação do imóvel a terceiro, realizada após a concessão da tutela recursal, não afasta o esbulho nem convalida a posse previamente ilegítima, na medida em que ninguém pode transferir mais direitos do que titulariza.
5. Tendo a matéria sido exaustivamente examinada por ocasião da tutela recursal e do acórdão unânime proferido por esta Turma no julgamento do agravo interno, adota-se a fundamentação per relationem, nos termos do Tema 1.306 do STJ, incorporando-se ao presente voto os fundamentos das decisões anteriores como razões de decidir.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e determinar a reintegração imediata da posse no imóvel objeto da lide.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 560; CC, art. 1.200.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, REsp 2.148.059/MA, REsp 2.148.580-MA e REsp 2.150.218-MA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgados em 20/8/2025 (Recurso Repetitivo - Tema 1306); TJDFT, Acórdão 1747163,AGI 0712593-48.2023.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/08/2023, publicado no DJe: 04/09/2023.